Tribunal: TJPA
Processo: 0812545-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812545-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELE LOBATO GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812545-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELE LOBATO GUIMARÃES

ADVOGADA: PRISCILA TOAZZA CORREA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AFASTADA. SUSTENTADA ABUSIVIDADE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I- A decisão agravada se mostrou alinhada aos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, ponderando adequadamente os interesses em jogo. O deferimento da medida extrema de busca e apreensão encontra respaldo no arcabouço legal pertinente e na jurisprudência consolidada, sem prejuízo de que o mérito das alegações da agravante, referentes às supostas abusividades contratuais, seja apreciado e decidido no âmbito da ação revisional.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812545-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELE LOBATO GUIMARÃES

ADVOGADA: PRISCILA TOAZZA CORREA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE LOBATO GUIMARÃES, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face da ora agravante.

A decisão agravada foi a que, considerando estar comprovada a mora, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (HB20 SENSE 10 12V – ANO 2020).

Inconformada, a requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, onde requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento. Aduz a recorrente que ajuizou ação revisional de contrato referente ao financiamento do mesmo bem, de modo que deve ser declarada a conexão entre os feitos, suspendendo-se a decisão de que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Refere ainda que o pedido inicial padece dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, devendo assim ser suspensa liminarmente.

No mais, narra com detalhes os tópicos abordados na ação de revisão contratual, requerendo, ao final, a suspensão da decisão agravada (liminar de busca e apreensão), ordenando ainda a conexão de ambos os processos (ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato) para que sejam julgados juntos.

Recebendo os autos, indeferi o efeito suspensivo almejado.

Sem contrarrazões.

É o relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812545-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELE LOBATO GUIMARÃES

ADVOGADA: PRISCILA TOAZZA CORREA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

O presente recurso traz à discussão a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo Hyundai HB20 SENSE 10 12V, ano 2020, pertencente à agravante Michele Lobato Guimarães, em decorrência de ação proposta pelo Banco Itaucard S/A.

Em suas alegações, a agravante contesta a decisão agravada, argumentando, primordialmente, a existência de abusividades no contrato de financiamento do veículo, reforçando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e salientando as cobranças tidas por indevidas. Adicionalmente, sustenta a conexão entre a presente ação de busca e apreensão e uma ação revisional de contrato, almejando a suspensão da primeira até o julgamento final da última.

No tocante à conexão entre ações de busca e apreensão e revisionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em entender que não se configuram, na maioria dos casos, situações de conexão ou continência entre essas demandas. Isso se deve à natureza distintas das ações: enquanto a ação de busca e apreensão tem como foco a recuperação do bem em virtude do inadimplemento contratual, a ação revisional busca a análise da conformidade das cláusulas contratuais com o ordenamento jurídico, principalmente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.
2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Não se desconhece que contratos de financiamento, em especial aqueles ligados ao Sistema Financeiro Nacional, são passíveis de revisão judicial sob a perspectiva do CDC. Contudo, essa revisão não suspende, automaticamente, as obrigações pactuadas, incluindo aquelas que podem levar à busca e apreensão do bem financiado, como bem determinado no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Assim, ainda que possam ser apontadas eventuais irregularidades no contrato, tais alegações não têm o condão de suspender imediatamente os efeitos da inadimplência contratual, notadamente no que tange à retomada do bem financiado.

Sob a ótica da jurisprudência atual, a manutenção da posse do bem pelo devedor inadimplente, sob alegação de abusividade no contrato, enquanto se discute a revisão das cláusulas contratuais, poderia representar risco de dano inverso, prejudicando a parte credora. Além disso, em se tratando de contratos garantidos por alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ tem entendido que a mora do devedor autoriza a busca e apreensão do bem, conforme previsão legal.

Ademais, a decisão agravada se mostrou alinhada aos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, ponderando adequadamente os interesses em jogo. O deferimento da medida extrema de busca e apreensão encontra respaldo no arcabouço legal pertinente e na jurisprudência consolidada, sem prejuízo de que o mérito das alegações da agravante, referentes às supostas abusividades contratuais, seja apreciado e decidido no âmbito da ação revisional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, pelos motivos expostos no presente voto, com a consequente manutenção da busca e apreensão do veículo, até ulterior deliberação na ação principal.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024